Tribunal: TRF3
Processo: 5275389-72.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
654/907)

5275389-72.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5275389-72.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EVERALDO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO - SP365072-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado para reexame de acórdão que manteve sentença de procedência, concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (DER). O INSS apelou requerendo a improcedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, modificar o termo inicial do benefício previdenciário, quando a matéria não foi objeto de impugnação específica em sede de apelação e restou preclusa.

III. Razões de decidir

3. Presente o interesse processual, pois havia elementos mínimos que permitiam ao INSS analisar o pedido de aposentação quando do requerimento administrativo, sendo certo, ainda, que, no caso de documentação incompleta, ao INSS competia intimar o segurado para sua complementação.

4. O termo inicial do benefício foi fixado na sentença na data do requerimento administrativo (DER), não tendo havido insurgência específica do INSS quanto a esse ponto em seu recurso de apelação.

5. A ausência de impugnação específica acerca do termo inicial do benefício impede a rediscussão da matéria, por não se tratar de questão de ordem pública, operando-se a preclusão.

6. Preclusa a matéria, não é o caso de retratação, permanecendo hígido o acórdão anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica, em apelação, quanto ao termo inicial do benefício previdenciário fixado na sentença acarreta a preclusão da matéria. 2. Não é cabível a modificação do termo inicial do benefício em juízo de retratação quando a questão não foi objeto do recurso anteriormente interposto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5275389-72.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO - SP365072-N

APELADO: EVERALDO ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS, com fulcro no art. 1040, inciso II, do CPC, contra acórdão que negou provimento à sua apelação, em ação objetivando o reconhecimento de labor especial e concessão de aposentadoria especial.

Rejeitados seus embargos de declaração, a autarquia interpôs recursos especial e extraordinário.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos especiais de nos. 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1124/STJ).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

KS

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

Em análise aos paradigmas mencionados, verifico NÃO ser o caso de retratação no que tange à fixação dos efeitos financeiros do julgado.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade nos períodos indicados e condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria ESPECIAL desde a DER em 28.11.18. Juros de mora pelo art. 1o-F da Lei 9494/97 e correção monetária pelo IPCA-E. Condenado o INSS em honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Sem remessa oficial.

Apelou o INSS e requereu a improcedência do pedido por não comprovada a especialidade e suscitou o prequestionamento.

A Turma negou provimento ao apelo do INSS mantendo a concessão do benefício desde a DER.

Confira-se fragmentos do voto:

“(...) DO CASO DOS AUTOS

Pleiteia o requerente o reconhecimento da especialidade dos períodos remanescentes em que teria trabalhado sujeito a agentes agressivos, para cuja comprovação há nos autos os seguintes documentos:

- 04/05/1992 a 05/12/2009 e: laudo pericial e complemento de fls. 108/110, id 135381718, 139//146, id 135381704, cargo de trabalhador rural em lavoura de cana-de-açúcar, sendo a principal atividade do autor a aplicação de herbicidas Roundup, Mata Mato e Velcro, com a utilização de bomba costal pressurizada para distribuição do defensivo agrícola através de bicosdispersos. Em resposta aos quesitos complementares, informou que o roundup possui a substância glifosato e o contato do trabalhador com o agente químico glifosato, sem o uso de EPI é prejudicial à saúde. Enquadramento por se tratar de atividade penosa e também no item 1.0.12 do Decreto 2172/97 e 1.2.6 do Decreto 83080/79.

- 19/04/2010 a 28/11/2018: laudo pericial e complemento de fls. 108/110, id 135381718, 139//146, id 135381704, cargo de alimentador de produção, exposto ao agente nocivo ruído de 93,20 dB, com enquadramento no item 2.0.1 do Decreto 2172/97.

Como se vê, restou demonstrado o labor especial nos interregnos em epígrafe.

Somados os períodos ora reconhecidos àqueles constantes do extrato no INSS (fl. 363, id 135381665), contava o autor, na data do requerimento administrativo em 28.11.18, com 26 anos, 2 meses e 12 dias de tempo de especial, suficientes à concessão do benefício em aposentadoria especial, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto Previdenciário.

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.”

Nos embargos de declaração, o INSS alegou falta de interesse de agir, porque a especialidade do labor fora reconhecida com base em documento novo não apresentado ao crivo da administração, a saber, laudo pericial judicial, ou, em se admitindo o interesse processual, requereu fosse o termo inicial fixado na citação.

Presente o interesse processual, na medida em que no processo administrativo havia elementos mínimos que permitiam ao INSS analisar o pedido de aposentação quando do requerimento administrativo, sendo certo, ainda, que, no caso de documentação incompleta, ao INSS competia intimar o segurado para sua complementação.

De outro lado, não houve insurgência no apelo da autarquia quanto ao termo inicial do benefício fixado na sentença, pelo que se operou a preclusão quanto ao tema.

Desta feita, preclusa a possibilidade de modificação do termo inicial do benefício fixado em sentença e mantido no acórdão.

Nessa medida, hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Retornem os autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado para reexame de acórdão que manteve sentença de procedência, concedendo aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (DER). O INSS apelou requerendo a improcedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, modificar o termo inicial do benefício previdenciário, quando a matéria não foi objeto de impugnação específica em sede de apelação e restou preclusa.

III. Razões de decidir

3. Presente o interesse processual, pois havia elementos mínimos que permitiam ao INSS analisar o pedido de aposentação quando do requerimento administrativo, sendo certo, ainda, que, no caso de documentação incompleta, ao INSS competia intimar o segurado para sua complementação.

4. O termo inicial do benefício foi fixado na sentença na data do requerimento administrativo (DER), não tendo havido insurgência específica do INSS quanto a esse ponto em seu recurso de apelação.

5. A ausência de impugnação específica acerca do termo inicial do benefício impede a rediscussão da matéria, por não se tratar de questão de ordem pública, operando-se a preclusão.

6. Preclusa a matéria, não é o caso de retratação, permanecendo hígido o acórdão anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica, em apelação, quanto ao termo inicial do benefício previdenciário fixado na sentença acarreta a preclusão da matéria. 2. Não é cabível a modificação do termo inicial do benefício em juízo de retratação quando a questão não foi objeto do recurso anteriormente interposto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter o julgado recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão